Tribunal: TJBA
Processo: 8080426-05.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8080426-05.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MATEUS BARRETO VIEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
GABRIEL CARVALHO MORAES, CAMILA RODRIGUES DE ARAUJO GOES DA CUNHA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PARCELA FIXA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA SUPERIOR AO DEVIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À TAXA DE JUROS. EXCLUSÃO INDEVIDA DO CUSTO EFETIVO TOTAL (CET) DOS CÁLCULOS. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário referente a financiamento de veículo, na qual o autor alegava que a parcela pactuada no contrato (R$ 1.120,00) deveria ser inferior (R$ 1.115,35), considerando apenas a taxa de juros remuneratórios de 1,59% ao mês. Pleiteou a repetição do suposto indébito e indenização por danos morais. A sentença reconheceu a regularidade da cobrança, considerando a incidência do Custo Efetivo Total (CET) de 2,17% ao mês, previsto contratualmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se é abusiva a cobrança de parcela superior àquela calculada com base apenas na taxa de juros nominal do contrato, sem considerar o CET; (ii) examinar se a não impugnação das taxas de juros contratadas impede a procedência do pedido revisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O CET representa a soma de todos os encargos incidentes sobre a operação financeira, incluindo juros remuneratórios, tarifas, seguros e tributos, conforme determina a Resolução nº 3.517/2007 do Conselho Monetário Nacional, sendo mera informação obrigatória ao consumidor e não uma taxa autônoma de cobrança.

4.
A parte autora não impugnou expressamente a taxa de juros contratada (1,59% ao mês), restringindo-se a questionar a legalidade da parcela fixada no contrato com base em cálculo próprio, que desconsiderou o CET contratado de 2,17% ao mês.

5.
A exclusão do CET dos cálculos contraria a lógica da operação financeira, pois este agrega todos os encargos efetivamente pactuados, refletindo o custo global da contratação, o que justifica a diferença entre o valor da parcela calculado pelo autor e aquele efetivamente pactuado.

6.
A jurisprudência do STJ e dos Tribunais de Justiça é firme no sentido de que o CET não se confunde com os juros remuneratórios e não está sujeito à limitação das taxas médias de mercado, sendo legal sua estipulação e cobrança, desde que expressamente informado no contrato.

7.
Inexistente a demonstração de cobrança abusiva, erro material ou ofensa a normas de proteção ao consumidor, é de rigor a manutenção da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8080426-05.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MATEUS BARRETO VIEIRA DA SILVA
e como apelado
BANCO VOTORANTIM S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente